Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-61.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500245-61.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:FERNANDES DE BRITTO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): OSVALDO BARBOSA DE ANDRADE JUNIOR EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. OMISSÃO DO JULGADO QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS ALEGADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1013, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, NA HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SÓCIOS QUE CONSTAM NA CDA COMO COOBRIGADOS, SÓCIO MENOR DE IDADE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA SÓCIA GERENTE QUANDO OCORRIDO O FATO GERADOR. AFASTAMENTO REGULAR, SEM DAR CAUSA À POSTERIOR DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU AOS ESTATUTOS. QUESTÕES QUE DEMANDAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMAS 962 E 108 DO STJ. DECISÃO EMBARGADA ALTERADA EM PARTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ESTADO DA BAHIA, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Embargantes que alegam que, diante da teoria da causa madura, foi omisso o julgador por não ter examinado as demais matérias alegadas em exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão ao não apreciar as demais alegações formuladas em exceção de pré-executividade referentes à ilegitimidade passiva dos embargantes e à irregularidade de sua inclusão na CDA. III. Razões de decidir 3. Diante da reforma da sentença que reconheceu a prescrição originária da pretensão deduzida na execução fiscal, nada dispôs o julgado acerca do possível exame, ou não, das demais questões sustentadas pelos embargantes em sede de exceção de pré-executividade, em atenção à teoria da causa madura, nos termos do § 4º do art. 1013 do CPC, restando evidenciada a omissão apontada. 4. A exceção de pré-executividade é cabível para arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça. 5. É manifesta a ilegitimidade passiva do sócio que, à época do fato gerador, era menor de idade e, portanto, não possuía capacidade civil e tributária para exercer atos de gerência ou administração da sociedade. A comprovação de tal fato por meio de documentos pré-constituídos autoriza o reconhecimento da ilegitimidade na via da exceção. 6. Conforme o Tema 108 do STJ, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal movida contra sócio cujo nome consta como responsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA). Isso ocorre porque a CDA goza de presunção de legitimidade, cabendo ao executado o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade, o que demanda instrução probatória. 7. Embora o Tema 962 do STJ vede o redirecionamento da execução contra o sócio que se retirou regularmente da empresa, a aplicação dessa tese é condicionada à prova de que ele não praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei. A verificação dessa condição também requer análise probatória, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade 8. Quanto à sócia-gerente, a análise de sua legitimidade passiva demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser arguida em embargos à execução. 9. A presunção de legitimidade da CDA impõe ao executado o ônus de elidir a responsabilidade tributária que lhe é atribuída, mediante produção de provas em sede própria. 10. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a exclusão de um dos executados do polo passivo, acarreta a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência. IV. Dispositivo 11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio menor de idade na data do fato gerador. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 0500245-61.2018.8.05.0113, em que figuram, como embargantes, ELIANE SILVA ALVES ANDRADE e FILIPE ALVES ANDRADE e, como embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.